Tribunal: TJSP
Processo: 2298991-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Pedido de retificação do cálculo de pena para fins de livramento condicional – Inadequação da via eleita – Questão em debate que desafia agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP – Ausente coação ilegal perceptível de plano – Remédio constitucional que não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2298991-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante VINICIUS
RIBEIRO SANTOS e Paciente PAULO CESAR OLIVEIRA DE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2999
2
Habeas Corpus Criminal no 2298991-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Vinicius Ribeiro Santos
Paciente: Paulo Cesar Oliveira de Sa
Impetrado: Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminal de Ribeirão Preto
Voto no 2999
Habeas corpus
Execução penal
Pedido de retificação do
cálculo de pena para fins de livramento condicional Inadequação
da via eleita Questão em debate que desafia agravo em execução
penal, nos termos do art. 197 da LEP Ausente coação ilegal
perceptível de plano Remédio constitucional que não pode ser
utilizado como substituto de recurso próprio Ordem indeferida
liminarmente.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Vinícius Ribeiro Santos em favor de Paulo Cesar Oliveira de Sá,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais
de Ribeirão Preto.
O impetrante insurge-se contra o cálculo de pena homologado
pelo Juízo de origem para fins de livramento condicional. Afirma ainda que já se encontra
reabilitada a falta grave cometida pelo paciente em 25.10.2019, porém ainda consta
atestado de mau comportamento em seu Boletim Informativo.
Assim, pede a retificação do cálculo de pena, com correção
da fração para 1/2 pelo crime de roubo, que não era hediondo à época dos fatos,
determinando a expedição de ofício à Penitenciária de Ribeirão Preto para que traga aos
autos Boletim Informativo e Atestado de Comportamento Carcerário, devidamente
reabilitado, declarando o dia 27 de abril de 2017 como a data em que o paciente adquiriu o
direito ao livramento condicional, expedindo-se alvará de soltura para ele que possa
usufruir de tal benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2999
3
É o relatório.
A ordem deve ser liminarmente indeferida.
Isto porque, as questões em debate desafiam a interposição de
recurso específico, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (agravo em
execução penal), de modo que, na espécie, o presente remédio é usado como sucedâneo
recursal, o que não se admite.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no
sentido de que o Habeas Corpus pode ser impetrado em substituição ao recurso adequado
somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade relativa a questão de direito, cuja
verificação independa de dilação probatória, o que não é a hipótese dos autos.
Sobre o tema, confira-se julgado do STJ:
Não é cabível a impetração de habeas corpus em substituição
à utilização de agravo em execução na hipótese em que não
há ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. É imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus, a bem de prestigiar a lógica do sistema
recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de
sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou
ameaça à liberdade de locomoção. Sendo assim, as hipóteses
de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o
remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco
como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, o STF,
sensível a essa problemática, já tem pronunciado também a
inadequação de impetrações manejadas em substituição ao
recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas na
via restrita do habeas corpus, é imprescindível que haja
ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. Precedentes citados do STF: HC 109.956- PR,
DJe 11/9/2012; e HC 104.045/RJ, DJe 6/9/2012 (HC
238.422/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 6/12/2012).
Outrossim, certo é que o Habeas Corpus não constitui via
processual adequada para a análise de benefícios prisionais ou incidentes no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2298991-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2999
4
execução penal, salvo quando presente coação ilegal perceptível de plano, o que não se
evidencia nos autos, pois, ao que consta, a MM. Juíza de Primeiro Grau considerou que a
alteração promovida pela Lei n. 11.464/2007 não era válida para livramento condicional,
apenas para progressão de regime, sendo que, nos termos do artigo 83, inciso V do Código
Penal, para que se atenda ao requisito objetivo exigido para livramento condicional, é
necessário cumprir dois terços (2/3) da pena nos casos de condenação por crime hediondo.
Não bastasse, além do requisito objetivo, se faz necessário o
cumprimento de requisitos subjetivos, o que depende de dilação probatória, a ressaltar a
inadequação do meio escolhido.
Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal
algum a ser sanado pela via do remédio heroico, o qual deve ser indeferido in limine, diante
da inadequação da via eleita, o que configura a falta de interesse de agir, nos termos do
artigo 663 do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente a
ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor de Paulo Cesar Oliveira de Sá.
Juscelino Batista
Relator